Tribunal: TJMT
Processo: 1000988-74.2020.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000988-74.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MICHEL CANDIDO DA SILVA - CPF: 734.539.861-72 (ADVOGADO), ENDRIGO DALCIN - CPF: 550.267.961-68 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1000988-74.2020.8.11.9005.

Agravante (s):
ENDRIGO DALCIN.

Agravado (a):
ESTADO DE MATO GROSSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – TUTELA ANTECIPADA DE SUSPENSÂO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INDEFERIDO PELO JUIZO SINGULAR – SINAIS DE RELEVÂNCIA DO DIREITO DEFENDIDO COM RISCOS DE PREJUIZOS IRREPARÁVEIS EM RAZÃO DE APONTAMENTO NEGATIVO – SUSPENSÃO MEDIANTE DEPÓSITO EM DINHEIRO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Se os elementos
apresentados nos autos do instrumento são satisfatórios a demonstrar a verossimilhança das alegações da parte agravante,
deve ser deferida a tutela antecipada
pretendida
.

Vistos, etc.,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão denegatória de pedido de concessão de tutela jurisdicional antecipada, encartado nos autos da ação anulatória de débito travada entre as partes litigantes, o qual indeferiu o pleito da parte agravante de suspensão da exigibilidade de crédito tributário inscrito em divida ativa.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca argumentos fático-jurídico tendente à reforma do decisum fustigado.

Com isso, postula a reforma do decisum fustigado, com o deferimento da tutela jurisdicional antecipada para o fim de
suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Deferido o efeito ativo recursal postulado, vieram as informações do Juízo Monocrático.

A parte agravada, não apresentou resposta.

O Ilustre Representante do Ministério Público externou desinteresse jurídico.

É o Relatório.

VOTO
.

Consoante relato anterior trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão denegatória de pedido de concessão de tutela jurisdicional antecipada, encartado nos autos da ação anulatória de débito travada entre as partes litigantes, o qual indeferiu o pleito da parte agravante de suspensão da exigibilidade de crédito tributário inscrito na divida ativa.

Pois bem.
No que tange ao mérito, como assinalei na decisão concessiva do efeito ativo ao presente recurso de Agravo de Instrumento,
chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito suspensivo à r. decisão interlocutória fustigada deve ser deferido.

Com efeito, merece anotar que o debate fático-jurídico travado no Feito principal diz respeito imputação de recolhimento de ICMS e multa administrativa imposta pelo Estado recorrido à parte recorrente, concretizada em autos de infração por transporte de mercadorias sem a respectiva documentação fiscal.

No decisum fustigado, o Juízo Fazendário Monocrático consignou que
“o lançamento tributário é ato administrativo ungido pelos atributos da presunção de legalidade de veracidade, razão pela qual inverte-se o ônus da prova, impondo ao sujeito passivo demonstrar a existência de irregularidades. No entanto, na espécie, não vislumbro, a princípio, a prática de nenhuma ato ilegal pela autoridade fazendária, de modo que se revela ausente um dos pressupostos para concessão da liminar.”

Em face disso, foi indeferido o pleito de concessão de tutela de urgência, entendimento que, sem qualquer embargo pessoal, penso que deve ser melhor avaliado, notadamente, levando-se em consideração o teor dos TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO no 1145460-4 e no. 1145460 - 5, onde foi consignado que a seguinte ocorrência fiscal:

“...O condutor acima identificado foi abordado pela fiscalização NA RODOVIA, sendo constatada a presença MERCADORIAS DESACOMPANHADOS DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL. PORÉM DURANTE A FISCALIZAÇÃO O MOTORISTA ENCAMINHOU POR E-MAIL A NOTA FISCAL DAS MERCADORIAS ENCONTRADAS. A NOTA FISCAL TINHA SIDO EMITIDA ANTES DE INICIADO A FISCALIZAÇÃO ( VIDE ANEXO ).” .

Chama a atenção, ainda, que as mercadorias apreendidas se tratam de peças mecânicas (bloco cilindro de motor, placa de válvula de motor, placa de bomba, kit repara de bomba) que não se relacionam com a principal atividade comercial da parte recorrente (produtor rural), surgindo sinais de que não são objetos destinados à comercialização.

Todavia, é preciso destacar que a presunção de legalidade da imposição da obrigação tributária aqui questionada implica em hipóteses legais restritivas à sua suspensão. Estão elas listadas no art. 151 do Código Tributário Nacional, assim escrito:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Pelo Texto legal acima mencionado, vê-se que há necessidade de se prestar garantia idônea para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido nos autos principais. Por isso, vê-se do petitório constante do ID 444171470 dos autos principais, que a parte ora agravante oferece garantia mediante o depósito em dinheiro do valor das obrigações tributárias lançadas,

Portanto, entendo que há sinais de relevância do direito defendido pela parte recorrente, quanto ao pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como riscos de prejuízos irreparáveis em razão desse apontamento negativo.

3. Conclusão.

Posto isto,
conheço do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO
, ratificando a liminar deferida anteriormente, que determinou a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado por intermédio dos autos de infração 1145460-4 e 1145460-5, mediante depósito judicial do montante do valor das obrigações tributárias lançadas contra a parte recorrente
, até ulterior deliberação judicial.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021